Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: ANA CAROLINA OLIVEIRA BONA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Visando garantir o contraditório e tendo em vista a notícia de que se encontra internada (Id.32232230), intime-se a Agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Traga a Agravante aos autos laudo médico que indique sua atual condição de saúde, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração e demais pedidos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora